Tribunal: STF
Processo: RE 86455
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO
POLICIAL, INSTITUIDA PELA LEI ESTADUAL 10.291/68, DE SÃO PAULO. NÃO
E EXTENSIVA AOS POLICIAIS MILITARES QUE SE INATIVARAM ANTES DESSA
LEI. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.